Tribunal: STF
Processo: Rcl 90330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.298. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO.

    I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Alega-se violação à Súmula Vinculante 14 e ao entendimento firmado no julgamento de mérito da ADI 6.298.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 

    III. DISPOSITIVO

    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.